Tribunal: CARF
Processo: 10314.720299/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO DE TRIBUTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta de recolhimento do IRPJ e de declaração na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, antes do início do procedimento fiscal, obriga sua exigência por meio do competente Auto de Infração com os devidos consectários legais, para a constituição de ofício do crédito tributário, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM COM A SITUAÇÃO QUE CONSTITUIU O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, assim como as detentoras de poder de administração pelas obrigações tributárias da pessoa jurídica resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR.
Atribui-se a responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, inc. III do CTN, ao sócio administrador, responsável pela administração e gerência, uma vez comprovado que este cometeu infração à lei.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ART. 44 DA LEI No 9.430/1996. ALTERAÇÃO POSTERIOR.
A multa qualificada aplicada com fundamento no 44 da Lei no 9.430/1996, após a entrada em vigor da Lei no 14.689/2023, deve ser limitada a 100%, inclusive para fatos pretéritos, que, dentre outras medidas, alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, conforme estabelece o artigo 106, inciso II, “b”, do CTN.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
As matérias que não tenham sido expressamente contestadas na manifestação de inconformidade serão consideradas não impugnadas e, portanto, devem ser tidas como matérias processualmente preclusas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720299/2018-70
ACÓRDÃO
3202-002.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONEX ELETROMECÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO DE TRIBUTO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta de recolhimento do IRPJ e de declaração na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF, antes do início do procedimento
fiscal, obriga sua exigência por meio do competente Auto de Infração com
os devidos consectários legais, para a constituição de ofício do crédito
tributário, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM COM A
SITUAÇÃO QUE CONSTITUIU O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI,
CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, assim como as
detentoras de poder de administração pelas obrigações tributárias da
pessoa jurídica resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR.
Atribui-se a responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, inc. III do
CTN, ao sócio administrador, responsável pela administração e gerência,
uma vez comprovado que este cometeu infração à lei.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ART. 44 DA LEI No 9.430/1996. ALTERAÇÃO
POSTERIOR.
A multa qualificada aplicada com fundamento no 44 da Lei no 9.430/1996,
após a entrada em vigor da Lei no 14.689/2023, deve ser limitada a 100%,
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720299/2018-70
2
inclusive para fatos pretéritos, que, dentre outras medidas, alterou a
redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, conforme estabelece o artigo
106, inciso II, “b”, do CTN.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
As matérias que não tenham sido expressamente contestadas na
manifestação de inconformidade serão consideradas não impugnadas e,
portanto, devem ser tidas como matérias processualmente preclusas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão de primeira instância
administrativa, que julgou improcedente a IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário exigido.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 01-36.144, da 5a Turma da DRJ/BEL:
Trata o presente acórdão da impugnação apresentada pela pessoa jurídica CONEX
ELETROMECÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 54.601.612/0001-69,
contra Auto de Infração emitido em conclusão a procedimento fiscal cujo objetivo
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720299/2018-70
3
foi a verificação do cumprimento das obrigações tributárias referentes ao PIS e
COFINS.
Foram arrolados como responsáveis solidários:
1) ELIAS BRAZ, CPF 534.833.328-04;
2) APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA EIRELI, CNPJ 15.511.847/0001-08;
DO PROCEDIMENTO FISCAL A ação fiscal foi iniciada em 07/06/2017, através do
Termo de Início de Fiscalização.
Em 05/08/2017, o contribuinte foi intimado a:
1) indicar as contas contábeis utilizadas para apuração das obrigações a pagar e
demonstrar a base de cálculo do tributos IRPJ, PIS/PASEP, CPRB, CSLL, COFINS e
IPI; 2) demonstrar o valor declarado em DCTF e pago em DARF de cada tributo; 3)
indicar a existência de eventuais compensações; Segue abaixo a resposta do
contribuinte:
"(...)
A Empresa Contribuinte esclarece que se tornou Cessionária de Crédito
financeiro, oriundo de procedimento administrativo junto a Secretaria do Tesouro
Nacional, objetivando o resgate de Titulo da Divida Pública Externa. Por este fato,
embasado na Portaria 913/2002 da RFB, o Contribuinte indicou parcelas de
tributos das competências referentes ao período de 10/2013 a 12/2015, para
serem devidamente extintas, utilizando o valor apurado no resgate.
Os créditos financeiros são líquidos e certos, estando inclusos nas Leis
Orçamentárias do país nos últimos anos - anexos, encontrando alocados junto ao
Ministério da Fazenda, em Dívidas Agrupadas em Operações Especiais, UO
[Unidade Orçamentária] n.° 71.101 - Recurso sob Supervisão do Ministério da
Fazenda, Número Obrigação SIAFI001418, Operação Especial 0409, IDOC 2754.
(...)
Assim, por não existir campo específico na DCTF obrigação acessória, para efetivar
a descrição e ocorrência da modalidade de pagamento, todo o procedimento foi
informado através dos Informes protocolados na Secretaria do Tesouro Nacional,
embasado em valores declarados na DIPJ, DACON e EFD, em que consta a real
escrituração da Empresa Contribuinte, inclusive lançados em livros contábeis.
(...)
Diante do exposto, todos os débitos objeto da fiscalização estão lançados em DIPJ,
DACON, EFD, livros contábeis, com a evidenciação da normativa do procedimento
utilizado pela Empresa Contribuinte, ficando clara a legalidade dos lançamentos e
procedimentos de quitação, sendo que estes foram quitados/pagos com os
créditos gerados no COMPROT pelo resgate dos Títulos da Dívida Pública Externa,
conforme preceitua a Lei n.° 12.595/2012, ação 0367 e 0409, com seus efeitos
liberatórios de quitação de tributos federais, próprios ou de terceiros, previstos e
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720299/2018-70
4
amparados pela Lei n.° 10.179/2001, cuja extinção da obrigação tributária se dará
através do Sistema de Pagamentos Brasileiro [SPB], após legal e obrigatória
conferência a ser realizada pelo subsistema gerido pelo Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal — SIAFI, previsto pela Portaria SRF
n. ° 913, de 25 de junho de 2002." Os créditos teriam sido adquiridos da pessoa
jurídica APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA (APPEX), que autorizou o resgate
de créditos alocados em conta denominada Operações Especiais, Unidade
Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418 da Lei Orçamentária Anual
2012, adquiridos pelo contribuinte.
Em 17/11/2017, foi lavrado o Termo Fiscal n° 004, através do qual foram
constatados os seguintes aspectos:
1) Que, no dia 04/10/2017, compareceu à DELEX o Sr. Leandro Rehder Cesar, o
qual declarou possuir pareceres/documentos para apresentar à fiscalização, a fim
de justificar a forma de quitação dos tributos em análise; 2) Que em resposta à
última intimação, foi apresentado pelo contribuinte a base de cálculo dos tributos
em análise, mas que devido às inconsistências dos valores apresentados e à falta
de clareza de algumas informações, não foi possível ratificar a apuração desses
tributos; 3) E que o contribuinte compensa uma parte das contribuições
previdenciárias com os ditos créditos financeiros oriundos do resgate de Títulos
da Dívida Pública Externa; Através do mesmo termo, o contribuinte foi intimado a
apresentar:
1) Documentos a fim de esclarecer as compensações realizadas; 2) Esclarecer, no
tocante à apuração do PIS e da COFINS, as diferenças identificadas entre os
valores declarados no SPED Contribuições e os apurados pelo contribuinte, em
resposta à intimação anterior; 3) Ainda sobre o PIS e a COFINS, indicar a
NATUREZA e a FUNDAMENTAÇÃO LEGAL para as parcelas de RECEITAS excluídas
da base de cálculo das contribuições, a título de isenção, não incidência ou
suspensão; 4) Comprovação das internações das NFes emitidas à ZFM;
5) Comprovação que é beneficiária do REIDI e do REPENEC; 6) Em relação aos
tributos previdenciários, fundamentação e esclarecimento, de forma clara e
precisa, acerca da apuração do contribuinte; Em 26/12/2017 foram apresentados
os esclarecimentos solicitados, sendo que em relação à compensação da CPRB, foi
informado que as compensações foram realizadas com base nas disposições do
art. 8o da Lei n.o 12.546/2011, com a redação dada pela Lei n.° 12.715/2012,
combinado com o disposto no § 1o do art. 9o, Lei no 12.546/2011, em redação
dada pela mesma Lei no 12.715/2012.
Em 14/03/2018, foi lavrado Termo Fiscal n° 007 (ciência por via DTE), no qual
foram demonstradas as apurações dos tributos em análise e constatado que não
foi declarado em DCTF, e nem recolhido em DARF, os valores relativos ao IRPJ, à
CSLL, ao PIS, à COFINS e à CPRB, bem como não foi apurada, no ano-calendário
2013, a contribuição substitutiva CPRB, a qual seria obrigatória, nos termos do art.
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720299/2018-70
5
8o da Lei no 12.546/2011, em redação dada pela Lei no 12.715/2012 e que, ainda,
houve erro no cálculo da CPRB.
Através do mesmo termo, o contribuinte foi intimado a apresentar os seguintes
elementos:
1) Contrato de aquisição de créditos ou de cessão de direitos sobre créditos
firmados pelo contribuinte com a APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA que
subsidiaram a não inclusão dos débitos em DCTF; 2) Os comprovantes de
pagamento à APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA (cópias de cheques, boletos
bancários autenticados, comprovantes de transferências e/ou depósitos
bancários, etc.), referentes à aquisição de créditos ou cessão de direitos sobre
créditos utilizados para quitação dos tributos federais devidos pelo contribuinte;
3) Todas as procurações outorgadas para representação do contribuinte perante
o STN e a RFB no período de 10/2013 a 05/2015; 4) Apuração da CPRB das
competências 11/2013 e 13/2013; Em 27/03/2018, o contribuinte apresentou os
seguintes documentos:
1) Contrato de Aquisição dos créditos financeiros - INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITO FINANCEIRO, INTEGRALIZADO JUNTO A LEI N°
12.798/2013; 2) Procuração outorgada ao Sr. Cesar Sousa Botelho (APPEX) para
representar o contribuinte perante às repartições públicas e, em especial, à
Secretaria do Tesouro Nacional; 3) Comprovantes de pagamento pelos créditos
adquiridos da consultoria APPEX.
Do referido contrato consta:
1) Que a CEDENTE/CONTRATADA declara ser legítima detentora e possuidora de
direitos creditórios identificados e alocados junto ao MINISTÉRIO DA FAZENDA -
MF, em Dívidas Agrupadas em Operações Especiais, UO (Unidade Orçamentária)
de n° 71.101 - Recurso sob Supervisão do Ministério da Fazenda, conforme
identificado: Operação Especial: 0409, Inscrição SIAFI:001418, IDOC: 2754; 2) Que
o referido crédito encontra-se sob a tutela da Lei n° 12.798/2013, ação 0409, na
UO 71.101, com seus efeitos liberatórios de quitação de tributos federais,
próprios ou de terceiros, previstos e amparados pela Lei n° 10.179/2001 e Decreto
n° 3.859/2001, cuja extinção da obrigação tributária se dará através do Sistema de
Pagamentos Brasileiro (SPB), após legal e obrigatória conferência a ser realizada
pelo subsistema gerido pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal - SIAFI.
3) Que o crédito adquirido pela CESSIONÁRIA/CONTRATANTE, na forma de
cláusula primeira, terá um deságio de 30% (trinta por cento), ou seja, sobre o
valor da aquisição do crédito a CESSIONÁRIA/CONTRATANTE pagará a
CEDENTE/CONTRATADA o importe de 70 % (setenta por cento), do total dos
créditos adquiridos no valor de RS 3.600.000,00 (Três Milhões e Seiscentos mil
reais), que será pago pela CESSIONÁRIA/CONTRATANTE; 4) E que o total dos
créditos, ou seja, R$ 3.600.000,00 (Três Milhões e Seiscentos mil reais), conforme
utilizar mês a mês, para pagamento de tributos fiscais federais vincendos a partir
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720299/2018-70
6
do mês outubro/2013, os quais terão um deságio de 30 % (trinta por cento),
deverá ser pago à CEDENTE/CONTRATADA, a partir do informe junto ao STN,
através de boleto bancário emitido em nome da CESSIONÁRIA/ CONTRATANTE;
Foi comprovado o pagamento de R$ 1.706.895,81, realizado pela fiscalizada para
a APPEX CONSULTORIA.
Em 26/04/2018, foi lavrado Termo Fiscal n° 008 (ciência por via DTE) em que foi
constatado que foi enviada mensagem, copiada às fls. 61 dos presentes autos, em
23/04/2015, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para a Caixa Postal (e-
CAC) da CONEX, alertando-a a respeito da ilicitude de não declarar os débitos em
DCTF (descumprimento à obrigação tributária acessória estabelecida). Ademais,
foi informado que a não adequação do procedimento implicaria no lançamento
de ofício de multa de até 225%, além de representação fiscal para fins penais.
Entretanto, a mensagem foi lida e excluída em 24/04/2015, praticamente no
mesmo instante.
Intimada a informar se tomou ciência da referida mensagem e a esclarecer a
situação, a fiscalizada informou que não era optante pelo Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) na época em que recebeu a mensagem supracitada e que, por
isso, não teria tido conhecimento desse assunto, nem a empresa, e nem os
procuradores habilitados por ela, bem como que a pessoa que enviou a
mensagem seria a mesma que a excluiu, ou seja, a própria Receita Federal.
Constatou a fiscalização que o contribuinte optou por não confessar em DCTF os
tributos devidos, motivado por supostas quitações dos tributos por meio da
Secretaria do Tesouro Nacional, com créditos inexistentes, o que deu azo ao
retardo das providências de cobrança de tributos pelo fisco.
Quanto à justificativa apresentada pela empresa para o não recolhimento dos
tributos, de que estes foram objeto de quitação com créditos adquiridos de
terceiros, no caso a APPEX CONSULTORIA TRIBUTARIA, por meio de Instrumento
Particular de Cessão Onerosa de Crédito Financeiro, com amparo no art. 6° da Lei
n° 10.179/2001, portanto hábeis a serem utilizados para quitação de tributos
federais, próprios ou de terceiros, concluiu a auditoria que os supostos créditos
adquiridos pelo contribuinte não foram reconhecidos, nem administrativamente,
nem judicialmente, e não tem origem nos títulos estabelecidos no artigo 2 o da
Lei n° 10.179/2001.
A APPEX foi cientificada, por meio do Ofício n° 719/2012/CODIV/SUDIP/STN/MF-
DF, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional, sobre o não acolhimento dos
pedidos de quitação de débitos tributários com títulos regulados pelo Decreto-Lei
6.019/1943, de sua propriedade, por falta de amparo legal.
A previsão para quitação de tributos com títulos públicos de que trata o artigo 6o
da Lei no 10.179/2001 estão explicitados na própria lei, destacadamente em seus
artigos 2o e 5o , e abrangem Letras do Tesouro Nacional - LTN, emitidas
preferencialmente para financiamento de curto e médio prazos, II - Letras
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720299/2018-70
7
Financeiras do Tesouro - LFT, emitidas preferencialmente para financiamento de
curto e médio prazos e III - Notas do Tesouro Nacional - NTN, emitidas
preferencialmente para financiamento de médio e longo prazos, os quais são os
únicos com poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal,
quando vencidos.
Entretanto, a Secretaria Tesouro Nacional (STN) já havia alertado que todos os
títulos emitidos na forma da lei em questão foram resgatados nos respectivos
vencimentos, não havendo nenhum na condição de vencido. Com isso, na prática,
não há nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de tributos com títulos
públicos.
Além disso, os títulos mencionados pelo interessado estão regulados pelo
Decreto-Lei n° 6.019/1943, não possuindo relação alguma com a disciplina da Lei
n° 10.179/2001, enquanto a Portaria da Secretaria da Receita Federal n°
913/2002, citada pelo contribuinte, tem o papel de disciplinar as situações que
eventualmente venham a se enquadrar nas disposições da Lei no 10.179/2001.
Informa a fiscalização que a Secretaria do Tesouro Nacional, responsável pela
Emissão, Controle e Resgate dos Títulos Públicos Federais, com atribuição de zelo
pela manutenção da saúde econômico-financeira do país, nos termos da Lei no
10.179/2001 e Decreto n° 3.859/2001, tem tratado como fraude os pedidos para
quitação de tributos federais com estes pretensos créditos, fundamentados
indevidamente no artigo 6° da Lei no 10.179/2001.
Relata, ainda, a fiscalização que diversas ações judiciais de execução de títulos da
dívida pública, impetradas por fraudadores, que desejavam atribuir exigibilidade a
estes títulos, já têm sentença definitiva, com trânsito em julgado e condenação
dos mentores, nas quais foram constatados fatos tais como litigância de má-fé
dos exequentes ao afirmarem textualmente, na peça inicial, que a validade dos
títulos que se enquadram no Decreto-Lei no 6.019/1943 foi reconhecida pela
Secretaria do Tesouro Nacional, com suporte no Ofício no 4.350/CODIP/STN, de 1o
de outubro de 2003 (foi apurado pelo Ministério Público Federal que este ofício
foi adulterado).
A Secretaria do Tesouro Nacional informou ainda que outros expedientes também
foram adulterados e que estão sendo apresentados em ações judiciais: Ofício n°
5.364, Ofício n° 54/2008/STN/MF, Ofício n° 55/2005/STN/MF, Ofício n°
56/2008/STN/MF, Ofício n° 57/2008/STN/MF, Ofício n° 127/2008/STN/MF,
Certidão do Banco Central e Declaração de Autenticidade do Banco Central
relativo às LTN's.
Também foi identificado, nos autos de uma Execução Fiscal, falsificação de
Parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional (suposto Parecer/PGFN n°
021/2005).
A 2a Câmara de Coordenação e Revisão (Matéria Criminal e Controle Externo da
Atividade
Policial),
do
Ministério
Público
Federal,
no
procedimento
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720299/2018-70
8
1.00.000.03696/2012-12, em documento denominado ORIENTAÇÃO N° 10,
datado de 26.05.2014, relata o modus operandi das Fraudes com Títulos Públicos
Brasileiros detectadas pela Secretaria da Receita Federal e discorre sobre a prática
inicial adotada pelos fraudadores de inserir informações de suspensão de débitos
tributários federais nas DCTF, DASN, Guias de Recolhimento de FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP).
O documento considera que o objetivo das fraudes consiste em atribuir
exigibilidade aos títulos da dívida pública externa emitidos no século passado,
bem como fazer com que o resgate destes papéis se faça com a incidência de
correção monetária, além da pretensão de se reconhecer que os títulos regulados
pelo Decreto-Lei no 6.019/1943 tenham o mesmo tratamento dos títulos
regulados pela Lei n° 10.179/2001.
Foi orientado aos membros do Ministério Público Federal que promovam a
responsabilização criminal, que pode ser imputada a sócios e outros responsáveis
por empresas privadas e a servidores e gestores públicos na hipótese de fraude
tributária com títulos públicos praticada com base no modus operandi descrito no
documento, visando, assim, a atuação preventiva e repressiva no combate a esta
fraude.
Constatou a fiscalização que a APPEX CONSULTORIA tem atuado junto aos
contribuintes oferecendo com desconto um produto de comprovada ilegalidade:
pretensos créditos financeiros junto ao Tesouro Nacional hábeis à quitação de
tributos federais.
Por parte do contribuinte, a fraude consiste na aceitação, de forma ilícita, da
quitação dos tributos com uma vantagem econômica (o deságio) de 30% do valor
do tributo devido.
A RFB alertou o contribuinte, por meio de mensagem encaminhada à Caixa Postal
Eletrônica, o e-CAC, a respeito da ilicitude de não declarar os débitos em DCTF
(descumprimento à obrigação tributária acessória estabelecida), bem como que a
operação de quitação dos tributos foi indeferida pela Secretaria do Tesouro
Nacional, mas a mensagem foi excluída praticamente no instante em que ela foi
lida.
Esclarece a fiscalização que a falta de adesão ao DTE não impede que a mensagem
seja gravada na caixa postal do contribuinte, bem como que por tratar-se
"Comunicado Simples" e marcado com relevância "Mensagem importante", não
teria sido possível à empresa acessar e utilizar o e-CAC sem a leitura do
comunicado.
Acrescenta, ainda, que a hipótese de que a própria RFB tenha enviado, lido e
excluído a mensagem é implausível, tendo em vista que não há informações do
certificado digital de envio, mas apenas os dados de leitura e exclusão.
Assim, o dolo dos sócios decorre de que tendo sido cientificados pela Receita
Federal de que os alegados créditos financeiros (oriundos dos Títulos da Dívida
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720299/2018-70
9
Pública Externa) não se prestavam à quitação de crédito tributário federal e que
as informações falsas em DCTF ensejariam o lançamento de ofício e aplicação de
multas, não adotaram nenhum procedimento com vistas a corrigir a falta e
recolher ao erário os tributos devidos, ensejando aplicação da multa de ofício de
150% (cento e cinquenta por cento), nos termos do parágrafo 1o do inciso I do art.
44 da Lei n° 9.430/96.
Quanto à responsabilização solidária, cabe aos administradores a regular
condução dos negócios da pessoa jurídica, por meio dos seus poderes de
gerência, vigilância e fiscalização.
Já a APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA praticou atos com excesso de poder e
infração à lei enquanto mandatários, tendo em vista que o contribuinte outorgou
procurações a essa empresa, pessoa jurídica indicada como cedente dos supostos
créditos financeiros com o qual se pretendia compensar os tributos devidos pela
cessionária.
Tais fatos alçaram ambos à condição de responsáveis solidários com o sujeito
passivo, em relação ao crédito tributário cadastrado no processo administrativo a
que se refere o presente, com fundamento nos arts. 124, inciso I, e art. 135, inciso
II e III, do CTN.
As condutas narradas no Termo de Verificação Fiscal ensejaram, ainda,
Representação Fiscal para Fins Penais, em função do cometimento de crimes
contra a ordem tributária, previstos na Lei no 8.137/9, arts. 1o e 2o.
DA IMPUGNAÇÃO Foram apresentadas as seguintes impugnações:
1)
CONEX
ELETROMECÂNICA
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
LTDA,
CNPJ
54.601.612/0001-69, às fls. 1.031 a 1.062; 2) APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA
EIRELI, CNPJ 15.511.8476/0001-08, às fls.
1.063 a 1.101; 3) ELIAS BRAZ, CPF 534.833.328-04, às fls. 1.102 a 1.140; DA
IMPUGNAÇÃO DE CONEX ELETROMECÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Preliminarmente, requer a impugnante a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários objeto do lançamento.
Ainda preliminarmente, questiona os limites da jurisdição e competência dos
auditores e das delegacias da Receita Federal do Brasil, argumentando que para
se evitar que o Auditor ou Delegacia Tributária pudesse fiscalizar o contribuinte
que bem entendesse, baseado no princípio que rege o direito administrativo, no
caso o da impessoalidade, o legislador elencou os limites de jurisdição,
circunscrição e competência dos Auditores da Receita Federal do Brasil, criando as
suas limitações e barreiras, através do Regimento Interno da Receita Federal do
Brasil, instituído pela Portaria do Ministério da Fazenda n° 203, de 14 de maio de
2012, art. 224.
Complementa o argumento aduzindo que a lei tributária utiliza o vocábulo
"jurisdição" para designar não só a "parcela de competência administrativa fiscal",
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720299/2018-70
10
mas também para designar a "área territorial" ou "circunscrição" onde o Órgão ou
Autoridade fiscal exerce a sua competência. A doutrina e a jurisprudência
administrativa têm dado respaldo a estes significados atécnicos do termo
"jurisdição".
Mais ainda, que os Anexos I e II da Portaria RFB n° 2.466, de 28 de dezembro de
2010, definem a área de jurisdição fiscal das Unidades Descentralizadas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, que no caso presente é a Delegacia da
Receita Federal de SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP e que, deste modo, toda a
autuação desde a abertura do Mandado de Procedimento Fiscal é nulo, ou no
mínimo, anulável, por ter sido subscrito e materializado por Delegacia
incompetente, no caso, a de São Paulo - SP.
Adentrando o mérito do lançamento, a impugnante afirma que a fiscalização
constatou divergências entre os valores de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e CONT PREV
EMPRESA relativo ao período de 2013 e 2015, informados em Sped Contábil ECD e
Sped Contábil ECF e os declarados em DCTF e que essas divergências descritas no
procedimento foram consideradas como IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e CONT PREV
EMPRESA não declarados e lançados de ofício, mediante Autos de Infração.
Mas alega que os valores devidos, que deveriam ter sido declarados através de
IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e CONT PREV EMPRESA, foram pagos/quitados através de
processo de resgate de Título da Divida Pública Externa, junto a Secretaria do
Tesouro Nacional, através de processos administrativos identificados pelos
COMPROTs de n.°: 011.79446.000498.2013.000.000 no qual é requerido o resgate
dos créditos alocados na conta denominada Operações Especiais, Unidade
Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409,
IDOC 2754, Lei Orçamentária 2012, amparado no artigo 1o e parágrafo único, da
Portaria da Secretaria da Receita Federal do Brasil n° 913, de 25 de julho de 2002.
Após os informes dos pagamentos no Tesouro Nacional, com a abertura dos
COMPROTs mencionados acima, a Empresa Contribuinte protocolou referidos
documentos na Receita Federal do Brasil, no Processo Administrativo n.° 13811-
726.457/2012-97, informando seus débitos e informando o respectivo
pagamento.
Argumenta, assim, que, ainda que através de veículo diverso do oferecido pela
RFB - DCTF, por não possibilitar a inserção das informações pertinentes ao
procedimento adotado pelo contribuinte, os débitos foram informados através da
abertura do Processo Administrativo n.° 13811-726.457/2012-97, assim como
todas as demais obrigações tributárias, sejam principais ou acessórias, o que, por
si só, torna a lavratura do Auto de Infração totalmente inócua, arbitrária e
abusiva, uma vez que a RFB foi informada dos valores devidos e seu pagamento.
Desta forma, os débitos teriam sido confessados conforme o procedimento
mencionado acima, inclusive em SPED CONTÁBIL ECD e SPED CONTÁBIL ECF, SPED
CONTRIBUIÇÕES e EFD, apenas não tendo sido transmitidas algumas informações
nas DCTFs, o que não enseja o lançamento de ofício, visto que esta refere-se a
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720299/2018-70
11
obrigação acessória Afirma que não se trata de tipo penal, conduta criminosa ou
mesmo prática com intuito fraudulento, porque a empresa declarou a totalidade
de seus tributos, via SPED CONTÁBIL ECD e SPED CONTÁBIL ECF/DCTF referente
ao período de apuração do exercício de 2013 a 2015 e no mesmo documento
passou a informar o pagamento/compensação dos mesmos com o crédito que é
de sua titularidade, o que reitera-se não conduz a prática criminosa ou intuito de
fraude.
Pelo mesmo motivo, não caberia falar em fraude/informação falsa se tal operação
foi constada como lançada regularmente na contabilidade, com a devida
informação ao Fisco, na qual houve a contabilização de acordo com a
movimentação real da Empresa, não havendo nenhuma sonegação//crime//fraude.
Nas palavras da impugnante, teria ocorrido apenas a extinção de obrigação
tributária através de pagamento com conversão em renda de crédito financeiro,
referente ao período de apuração de 2013 a 2015, conforme mencionado acima,
na qual, não sendo aceito pela Receita Federal do Brasil, esta pode efetuar a
cobrança, como já está ocorrendo, com a lavratura do presente Auto de Infração,
já que o débito foi declarado em sua integralidade.
Assim, para a aplicação da multa isolada de 150%, faz-se necessária a existência
de fraude, inocorrente no presente caso.
Alega que a intenção manifesta de utilizar os créditos posteriormente não
admitidos pela Fazenda é incompatível com a ação ardilosa alegada pela
fiscalização de informação falsa em SPED CONTÁBIL ECD e SPED CONTÁBIL ECF
e/ou conduta dolosa.
Conclui que não estão presentes no Auto de Infração os fatos caracterizadores de
evidente intuito de fraude, uma vez que o lançamento foi efetuado com base nos
livros contábeis e SPED CONTÁBIL ECD e SPED CONTÁBIL ECF fornecidos pelo
contribuinte, o que afastaria a tese de ter agido com o evidente intuito de fraude.
Considera abusiva a autuação do contribuinte tão somente para o pretexto de
constituir crédito tributário, que já está constituído pelo procedimento descrito,
devidamente informado à RFB e que não houve qualquer mentira ou ardil nos
dados apresentados ao Fisco que concretizasse o intuito fraudulento para
aplicação da multa isolada no patamar de 150%, mas sim, a realização de uma
compensação. Assim, a intenção manifesta de utilizar os créditos não admitidos
pela Fazenda é incompatível com a ação ardilosa alegada pela fiscalização de
informação falsa em SPED CONTÁBIL ECD e SPED CONTÁBIL ECF e/ou conduta
dolosa.
Afirma que ainda que possível a aplicação de multa, esta não poderia ser a multa
de ofício aplicada no auto de infração, mas tão somente, a multa pela falta de
entrega da DCTF, prevista no artigo 7° da Lei n.° 10.426/2002, alterado pela Lei n.°
11.051/2004.
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720299/2018-70
12
Diante do exposto, não se vislumbraria, na falta de declaração em DCTF ou falta
de pagamento, o evidente intuito de fraude definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
4.502/64, tratando-se de lançamento com base na receita da atividade declarada
pelo contribuinte e não tendo a fiscalização trazido aos autos, outros elementos
que pudessem indicar o evidente intuito de fraude, a multa de ofício deve ser
desqualificada, aplicando, se for o caso, a multa pecuniária pela falta de entrega
da DCTF ou pela entrega a destempo, prevista no art. 7o , II e § 3o , II, da Lei n.°
10.426/2002.
Para corroborar seus argumentos, apresentou os documentos abaixo:
1. Prova da origem do crédito e o protocolo do pedido de resgate do crédito.
2. Prova do cadastramento em nome da Empresa Impugnante junto a Secretaria
do Tesouro Nacional.
3. Recurso Administrativo relativo ao COMPROT da Empresa Impugnante,
pendente de julgamento.
4. Pareceres oficiais formulados pela Secretaria do Tesouro Nacional e da
Procuradoria da Fazenda Nacional confirmando a validade e a perpetuidade dos
referidos ativos que deram origem ao crédito financeiro utilizado pela Empresa
Impugnante.
5. Lei de Diretrizes Orçamentária contemplando o empenho para pagamento do
crédito financeiro adquirido.
6. Forma de implementação do crédito utilizado, extraído as recomendações do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, das Ações Orçamentárias
integrantes da Lei Orçamentária, pagamento de forma direta com a apresentação
por parte do credor, com conferência de valores no subsistema dívida do SIAFI.
7. Resumo dos Pareceres destacados no item 4.
8. Dotação da despesa efetivada do Tribunal de Contas da União, em que consta o
pagamento da Operação 0409.
Encerra requerendo:
A) A atribuição de efeito suspensivo à presente Impugnação, no seu recebimento,
conforme preceitua o CTN, tudo em referência aos processos administrativos em
destaque na página inicial da presente IMPUGNAÇÃO; B) O reconhecimento da
incompetência do auditor em fiscalizar o IMPUGNANTE, com a conseqüente
anulação dos presentes Autos de Infração; C) No mérito, seja reconhecida e
provida a presente IMPUGNAÇÃO, com o cancelamento dos Autos de Infrações,
haja vista seus lançamentos e pagamentos através dos créditos constantes no
COMPROT 011.79446.000498.2013.000.000, com o pagamento de seus débitos
nos termos do artigo 156, IV do CTN e pela Portaria SRF n.° 913, de 25 de junho de
2002, e posterior protocolo com as informações prestadas a RFB pela juntada
efetivada no Processo Administrativo n.° 13811.726.457/2012-97; D) Ainda que
não reconhecida a forma de extinção tributária adotada pelo Impugnante, ainda
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720299/2018-70
13
assim os presentes Autos de Infrações não pode subsistir, pois totalmente
alicerçado na existência de fraude no procedimento adotado pelo Contribuinte, o
que, já se comprovou, inexiste, não passando tais alegações de construção da
autoridade fiscal, bem como o fato de que a empresa declarou em sua
contabilidade e demais obrigações fiscais todo os fatos geradores e a forma de
extinção de suas obrigações tributárias, não havendo necessidade de lançamento
de ofício, o que, consequentemente, não configura intuito fraudulento para
tipificar a multa de 150%;
DA IMPUGNAÇÃO DA APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA -
EIRELI Em sua impugnação, às fls. 1.063 a 1.101, a APPEX CONSULTORIA reproduz
os argumentos apresentados na impugnação da COMEX ELETROMECÂNICA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, aos quais acrescentou um único tópico intitulado
"DA RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS, ORA IMPUGNANTE", no
qual afirma que:
1) No direito tributário, a hipótese de desconsideração DA PERSONALIDADE
JURÍDICA está prevista nos artigos 124, e 135, II e III, do Código Tributário
Nacional, e a toda evidência, tais dispositivos consubstanciam uma exceção à
regra geral inserta no próprio Código, ou seja, a regra geral é a de que o
contribuinte é o primeiro responsável pelo pagamento do tributo gerado por
alguma ação que este praticou. A exceção é que tal responsabilidade pode ser
transferida para terceiro, no caso o sócio e/ou administrador; 2) Para que haja a
responsabilização dos sócios ou de terceiros no auto de infração, nos termos do
artigo 135, inciso II e III do CTN, obrigatoriamente, há que serem observados seus
pressupostos legais, quais sejam: que haja excesso de poder ou infração à lei nos
atos praticados; o que não ocorreu no presente caso, visto que a modalidade de
tipificação descrita pelo auditor-fiscal para vincular terceiros não é válida, o que
torna ilegal e arbitrária a responsabilização, além de não ter a comprovação da
atuação de terceiros elencados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato
social ou estatutos; 3) Não existe na conduta qualquer das hipóteses autorizativas
para aplicação do art. 135 do CTN; não houve qualquer ato com excesso de
poderes, pois todos aqueles praticados o foram por quem detinha poderes para
tanto; também não houve qualquer ato contra a Lei, pois todos os atos praticados
estão amparados pela legislação aplicável a espécie; 4) A conduta dolosa de quem
se pretende responsabilizar deverá ser apurada em prévio processo, em que
deverá ser assegurado ao agente o contraditório e o exercício da ampla defesa,
nos termos do que exige o art. 5o , LV, da Constituição Federal; 5) É dever do Fisco
motivar todos os atos administrativos, cuja vinculação origina-se da Constituição
Federal, em especial dos princípios da legalidade e da tipicidade, conforme
tipificado no artigo 5o , incisos II e XXXIX; art. 37, caput, e artigo 93, inciso X, cujo
descumprimento, ou seja, a tentativa de responsabilização de terceiros sem prova
contundente e cabal, importa na declaração de nulidade do referido termo; 6)
Carece de suporte fático a autuação, por carência de motivação, pois sem provas
de que o gestor agiu com dolo, fraude ou simulação, em afronta à lei ou ao
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720299/2018-70
14
contrato social, sem diligências visando a constatar a gestão fraudulenta da
sociedade, não se pode pretender a sua responsabilização; 7) Há que tornar nula a
responsabilização solidária deste impugnante, pelo fato de não haver
comprovação de que o mesmo conduziu a gestão da empresa, muito menos
arguir que tenha agido de forma a infringir qualquer dos preceitos legais contidos
no art. 135 do CTN;
Os pedidos são os mesmos apresentados pela COMEX com exceção do item c:
C) a decretação da nulidade referente a responsabilização solidária do
impugnante, pelo fato descrito na defesa;
DA IMPUGNAÇÃO DE ELIAS BRAZ Em sua impugnação, às fls. 1.102 a 1.140, Elias
Braz reproduz os exatos argumentos e pedidos apresentados pela APPEX
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA - EIRELI.
A impugnação foi julgada improcedente pela 5a Turma da DRJ/BEL, em sessão de 29
de janeiro de 2019, tendo sido proferido o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2013 a
31/12/2015 AUDITOR-FISCAL. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA.
JURISDIÇÃO.
A competência para proceder à auditoria fiscal e formalizar o lançamento é
atribuída por lei ao Auditor-Fiscal. O procedimento de lançamento é válido
mesmo quando formalizado por servidor competente de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do contribuinte.
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
E
PAGAMENTO
DE
TRIBUTO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta de recolhimento do IRPJ e de declaração na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF, antes do início do procedimento fiscal,
obriga sua exigência por meio do competente Auto de Infração com os devidos
consectários legais, para a constituição de ofício do crédito tributário, nos termos
do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM COM A
SITUAÇÃO QUE CONSTITUIU O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ATOS
PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO
SOCIAL OU ESTATUTOS.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, assim como as
detentoras de poder de administração pelas obrigações tributárias da pessoa
jurídica resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720299/2018-70
15
Atribui-se a responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, inc. III do CTN, ao
sócio administrador, responsável pela administração e gerência, uma vez
comprovado que este cometeu infração à lei.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO. Aplica-se
a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual da multa de ofício
quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação,
fraude ou conluio. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual os Recorrentes (CONEX
E ELIAS BRAZ) alegam, em síntese:
Da inexistência de responsabilidade solidária do Sócio administrador da
Recorrente;
Das diversas formas de constituição do crédito tributário;
Da inconstitucionalidade da multa aplicada;
Da base de cálculo dos tributos Pis e Cofins;
DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto, requer seja o presente Recurso Voluntário julgado
totalmente procedente, reformando-se o V.
Acordão ora combatido, para o fim de:
a) Afastar a responsabilidade solidária do Sócio administrador da Recorrente, por
falta de amparo legal e fático; b) Reconhecer a confissão dos débitos pela entrega
das demais obrigações ditas acessórias, afastando a multa sancionatória de 150%
(cento e cinquenta por cento); c) Alternativamente, requer seja reconhecida a
inconstitucionalidade da multa, por revestir o caráter confiscatório, aplicando o
precedente formado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 833.106- GO; d) A procedência do
pedido de revisão dos débitos, ante a decisão judicial proferida nos autos do
Mandado de Segurança n.o 5002587-80.2017.4.03.6114, perante a 3a Vara de São
Bernardo do Campo/ SP.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, deles os conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720299/2018-70
16
Da responsabilização solidária de Elias Braz, CPF: 534.833.328-04, e Appex
Consultoria Tributária, CNPJ: 15.511.847/0001-08.
Sustentam os recorrentes em relação ao sócio administrador:
Ao contrário do que defende a D. Delegacia de Julgamento, reafirmando a
imputação de responsabilidade solidária ao Sócio administrador da Recorrente,
por suposto conhecimento dos atos tidos como fraudulentos praticados pela
Appex Consultoria Tributária EIRELI, a pesquisa acostada faz prova exatamente
contrária (Doc. 03).
A D. Fiscalização afirma que a ciência do Sócio administrador da Recorrente se
deu através de mensagem eletrônica postada na caixa postal da empresa, na data
de 23/04/2015.
Tal assertiva é confirmada pelo V. Acórdão:
“Já a CONEX foi informada pela Receita Federal, em 23/04/2015, através de
mensagem encaminhada à sua caixa postal no e-CAC, de que a RFB havia recebido
da Secretaria do Tesouro Nacional/ STN, requerimento protocolado por
representante da autuada, solicitando a quitação de tributos federais com a
utilização de créditos provenientes de títulos públicos antigos, mas que tais títulos
não se prestavam à quitação desse tipo de débito, bem como que a tentativa
poderia configurar fraude e, ainda, de que a CONEX não deveria seguir as
orientações da cedente dos títulos, no sentido de não apresentar DCTF referente
ao período, concedendolhe prazo de 30 dias para apresentação das referidas
declarações”.
Ocorre, Nobres Julgadores, que a empresa, não havia feito adesão ao Domicílio
Tributário Eletrônico, como faz prova pela pesquisa acostada, de histórico de
opções, emitido através do serviço eletrônico no Centro Virtual de Atendimento
(e-CAC), no qual demonstra claramente:
a) 10/06/2011: adesão;
b) 28/07/2014: cancelamento, executado pela Receita Federal do Brasil;
c) 19/09/2017: adesão feita por procurador Cesar Sousa Botelho; d) 22/09/2017:
cancelamento da adesão e, por fim;
e) 11/12/2017: adesão feita por procurador Soraya Lia Esperidião.
Notem, Nobres Julgadores, que há um claro intervalo de tempo entre o
cancelamento da opção realizado pela Receita Federal – 28/07/2014 - e a nova
adesão – 19/09/2017.
Decorreu quase 3 (três) anos, intervalo no qual a D. Delegacia de Administração
Tributária alega ter notificado a empresa e o sócio administrador da Recorrente,
ou seja, na data de 23/07/2015 quando, repita-se, a empresa não havia feito
adesão do Domicílio Tributário Eletrônico e, portanto, não havia o elemento
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720299/2018-70
17
essencial para sua validade – consentimento do contribuinte, como se verá
adiante.
Não há, portanto, como admitir que houve notificação válida da situação
apresentada, como quer fazer crer a D.
Fiscalização, bem como a Delegacia de Julgamento.
Inobstante, é de rigor reconhecer que a intimação por meio eletrônico prescinde
de autorização do sujeito passivo, a teor do que determina o inciso II do §4o do
artigo 23 do Decreto n.o 70.235/72, in verbis:
“Art. 23. Far-se-á a intimação: (...)§4o Para fins de intimação, considera-se
domicílio tributário do sujeito passivo: (...)
II – o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo” O consentimento do sujeito passivo é elemento
sempre presente sobre a questão do domicílio eletrônico tributário, como se
observa do §5o do citado artigo 23:
“§5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção”.
É notório que no caso em comento, não havia consentimento do sujeito passivo
na data em que a notificação da suposta fraude foi postada na Caixa Postal da
empresa Conex.
Quedou-se inerte a Delegacia de Administração Tributária em proceder à
notificação válida, em cumprimento ao artigo 23 do Decreto n.o 70.235/72:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I – pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo”.
Portanto, a suposta notificação da empresa Conex Eletromecânica Indústria e
Comércio Ltda., bem como a tentativa de responsabilização do Sócio
administrador da Recorrente Elias Braz em decorrência da alegada ciência de
fraude do procedimento adotado é totalmente ilegal, por ausência do expresso
consentimento do sujeito passivo, como determinado em lei, devendo ser nula de
pleno direito.
Não há como, por via de consequência lógica, admitir válida a atribuição de
responsabilidade solidária, prevista no artigo 124, inciso I do Código Tributário
Nacional, porquanto não havia o elemento essencial para tal imposição: interesse
comum.
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720299/2018-70
18
Por outro lado, verifica-se que a recorrente CONEX ELETROMECÂNICA adquiriu, da
APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA EIRELI, Títulos da Dívida Pública regulados pelo Decreto-Lei no
6.019/43, com os quais pretendia quitar/compensar tributos federais.
Entretanto, não há previsão legal para tal operação, conforme Ofício
719/2012/CODIV/SUDIP/STN/MF-DF (fls. 204 a 206), de 07/12/2012, encaminhado pela Secretaria
do Tesouro Nacional/STN à APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA, cujo assunto era os Títulos da
Dívida Pública - Pleito - Tesouro Nacional - Resgate de títulos do DL 6.019/43 e utilização dos
recursos para compensação de tributos.
Nesse sentido, seguem transcritos alguns trechos do referido oficio:
"1. Reportamo-nos à sua correspondência datada de 24.Out.2012, que requer a
liberação de recursos para serem utilizados pelas empresas listadas em sua
correspondência na quitação de débitos tributários, por serem proprietárias de
títulos regulados pelo Decreto-Lei 6.019/43. (...)4. Por terem sido emitidos no
exterior e vendidos para investidores não domiciliados no País, o resgate se dá
exclusivamente no exterior e na moeda de emissão, mediante apresentação da
cártula aos agentes pagadores autorizados peio Governo do Brasil, a quem
compete também atestara autenticidade e validade de tais títulos. Não há
possibilidade legal de resgate em moeda nacional. (...)5. (...)c) com relação a
utilização de títulos regulados pelo DL 6.019-43 para quitação/compensação de
débitos junto a Secretaria da Receita Federal, informamos que este operação não
é possível conforme estabelecido na legislação em vigência. O art. 6o da Lei
10.179 estabelece que "a partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida
pública referidos no art. 2o(LTN, LFT e NTN) terão poder liberatório para
pagamento de qualquer tributo federal, de responsabilidade de seus titulares oi •
terceiros, pelo seu valor de resgate". Contudo, TODOS os títulos públicos de
emissão do Tesouro Nacional abrangidos pela referida Lei são resgatados no seu
vencimento (sem exceção), o que, na prática, não oferece possibilidade de
utilização de tais títulos para o pagamento de tributos, conforme facultado na Lei.
Como não existem títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional, válidos e que
não tenham sido resgatados, não há a possibilidade de se utilizar LTN, LFT ou NTN
(de qualquer série) no pagamento de tributos federais; (...)7. Em razão do
exposto, devolvemos-lhe toda a documentação que nos foi encaminhada anexa à
sua correspondência sob resposta, uma vez que seu pedido não pode ser
acolhido, por falta de amparo legal, esclarecendo que também foram indeferidos
e igualmente estão sendo devolvidos todos os demais pleitos apresentados por
V.Sa. posteriormente, com vinculação ao Protocolo sob referência."
Ou seja, desde, ao menos, dezembro/2012, a cedente dos créditos, a APPEX
CONSULTORIA, tinha ciência de que a operação de quitação/compensação de tributos federais
utilizando Títulos da Dívida Pública regulados pelo Decreto-Lei no 6.019/43 não era possível por
falta de previsão legal.
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720299/2018-70
19
Já a CONEX foi informada pela Receita Federal do Brasil, em 23/04/2015, através de
mensagem encaminhada à sua caixa postal no e-CAC, de que a RFB havia recebido da Secretaria
do Tesouro Nacional/STN, requerimento protocolado por representante da autuada, solicitando a
quitação de tributos federais com a utilização de créditos provenientes de títulos públicos antigos,
mas que tais títulos não se prestavam à quitação desse tipo de débito, bem como que a tentativa
poderia configurar fraude e, ainda, de que a CONEX não deveria seguir as orientações da cedente
dos títulos, no sentido de não apresentar DCTF referente ao período, concedendo-lhe prazo de 30
dias para apresentação das referidas declarações.
Dessa forma, verifica-se que ambas as pessoas jurídicas, tanto a CONEX, quanto a
cedente dos créditos, a APPEX, estavam cientes de que os Títulos da Dívida Pública regulados pelo
Decreto-Lei no 6.019/43 não poderiam ser utilizados para quitação/compensação de tributos
federais.
Além disso, constata-se, ainda, que o contrato de cessão dos créditos financeiros
firmado entre a APPEX e a CONEX foi assinado em 22/11/2013, ou seja, quase um ano após o
encaminhamento do ofício da STN à APPEX CONSULTORIA.
Assim, verifica-se, portanto, as seguintes situações:
1) A APPEX cedeu à CONEX créditos financeiros oriundos de Títulos da Dívida
Pública regulados pelo Decreto-Lei no 6.019/43, com o objetivo de que estes
fossem utilizados para quitação/compensação de tributos federais, em data na
qual já estava plenamente ciente de que tal operação não seria possível por falta
de previsão legal; 2) A CONEX, por sua vez, informada pela Receita Federal do
Brasil acerca da irregularidade da operação, bem como que deveria apresentar ou
retificar as DCTF apresentadas, no prazo de 30 dias do recebimento da citada
mensagem, não tomou qualquer providência, não apresentou as DCTF, nem
recolheu os tributos devidos e que sabia, a partir daquele momento, que não
tinham sido quitados/compensados através do títulos adquiridos da APPEX e nem
o seriam.
Portanto, desde abril/2015, a CONEX sabia da situação irregular perante a Receita
Federal, tanto no que se refere ao recolhimento dos tributos referentes ao período de 2013 a
2015, bem como em relação à entrega da DCTF.
Nesse sentido, a justificativa da CONEX para não apresentação da DCTF, de que não
haveria campo específico, não procede, pois a citada declaração dispõe tanto de campo para
informar o tributo devido quanto para informar como este foi quitado, incluindo campo específico
para quitação por compensação.
Como sabido, a DCTF configura confissão de dívida e constitui instrumento hábil e
suficiente para a exigência do crédito tributário, tal como previsto no Decreto-Lei n° 2.124/1984,
art. 5o, § 1o.
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720299/2018-70
20
Assim, diante da não apresentação da DCTF, impossibilitado estava o Fisco Federal
de proceder à imediata cobrança dos tributos devidos ou à inscrição dos débitos em dívida ativa,
ainda que devidamente apurados na escrituração e declarações apresentadas à RFB, tornando
imprescindível a prévia constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício.
Por outro lado, sustentam os recorrentes em relação as diversas formas de
constituição do crédito tributário:
Outro ponto que merece ser refutado é a afirmação contida no V. Acórdão de que
somente a DCTF tem o condão de confessar o débito e, portanto, constituí-lo.
Essa assertiva contraria claramente as decisões há muito proferidas por nossos
Tribunais Superiores e pelo próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
acerca dos chamados deveres instrumentais.
A Carta Magna preconiza a garantia fundamental da legalidade, segundo o qual,
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude de Lei.
Principio basilar do Estado Democrático de Direito, sua amplitude se reflete em
todas as relações entre o Poder tributante e os administrados.
Nesta seara, ainda a Constituição Federal outorgou à Lei Complementar a
competência de regulamentar em normas gerais as obrigações tributárias, tal
como assevera o artigo 146, inciso III.
O Código Tributário Nacional, recepcionado pela Constituição de 1988 com força
de Lei Complementar, cumpre esse papel, dispondo em seu artigo 113 que:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal e acessória. (...)§2o A obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas
ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.(...)” Independentemente da terminologia utilizada pela legislação em
comento, tema muito criticado e alvo de amplas discussões entre os renomados
juristas da matéria, o fato é que as denominadas “obrigações acessórias” se
prestam ao interesse da arrecadação e fiscalização dos tributos, como consta da
parte final do §2o.
Outra não poderia ser a sua funcionalidade.
Deveras, diante da dinâmica com que são realizados os atos e negócios jurídicos
frente às condições humanas do órgão administrativo, certamente que houve a
necessidade de instituir procedimentos a serem observados pelos sujeitos
passivos no sentido de facilitar a fiscalização, administração e cobrança dos
tributos incidentes sobre suas atividades.
Ocorre que, diante da constatação de que tanto a cedente dos títulos quanto a
adquirente tinham ciência de que estes não poderiam ser utilizados para quitação dos tributos
federais, conclui-se que a não apresentação da DCTF não se deu por falta de campo adequado
para incluir as informações devidas ou por achar o sujeito passivo que já havia prestado todas as
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720299/2018-70
21
informações devidas para a RFB, mas sim, na tentativa de ocultar informações ao Fisco de forma a
retardar, ou, talvez, até inviabilizar, a cobrança dos tributos devidos.
Portanto, considerando à omissão na apresentação da DCTF, a cobrança dos
tributos devidos encontrava-se vinculada, obrigatoriamente, à constituição dos créditos tributários
mediante lançamento de ofício, inafastável a aplicação da multa prevista no art. 44 da Lei no
9.430/96, inciso I.
Isso porque a CONEX ELETROMECÂNICA cometeu conduta dolosa ao tentar
quitar/compensar tributos federais utilizando-se de créditos adquiridos junto à APPEX
CONSULTORIA, em operação sem previsão legal, ao não declarar os débitos fiscais em DCTF, de
forma a dificultar a cobrança dos tributos pela RFB e ao não regularizar sua situação fiscal, mesmo
depois de ciente de que as operações de quitação dos tributos mediante títulos da dívida pública
regulados pelo Decreto-Lei no 6.019/43 não era possível, bem como que tal tentativa era
considerada como fraude pela STN e pela RFB.
Restando, portanto, configurado o dolo na conduta da pessoa jurídica fiscalizada,
por se utilizar de uma estratégia em relação à qual foi cientificada pela RFB de que era
considerada como fraudulenta.
Além disso, verifica-se a responsabilidade solidária da pessoa física ELIAS BRAZ, CPF
534.833.328-04, com fundamento no art. 135, incisos II e III, CTN, na qualidade de sócio
administrador da CONEX, responsável, portanto, pelos atos de gestão da empresa, tendo ele
firmado o contrato de cessão onerosa de crédito financeiro entre a CONEX e a APPEX
CONSULTORIA, às fls. 198 a 202, agindo, portanto, com excesso de poderes e infração de lei.
Quanto à responsabilização solidária da APPEX CONSULTORIA, restou evidente o
intuito de fraude considerando que a mesma firmou contrato de cessão de créditos financeiros
com a CONEX ELETROMECÂNICA 11 (onze) meses depois de notificada pela STN acerca da
impossibilidade da quitação de tributos utilizando títulos da dívida pública regulados pelo Decreto-
Lei no 6.019/43.
Ademais, verifica-se que a APPEX CONSULTORIA já foi responsabilizada
solidariamente no caso de autuações de outras pessoas jurídicas em função do mesmo tipo de
operação, utilizando o mesmo modus operandi, inclusive em relação à orientação para que as
adquirentes dos títulos não apresentassem DCTF ou retificassem as DCTF apresentadas para zerar
os valores anteriormente declarados.
Não há, assim, qualquer dúvida de que o procedimento de quitação/compensação
de tributos por meio da STN, utilizado no esquema da APPEX CONSULTORIA e descrito em
detalhes no Termo de Verificação Fiscal, é absolutamente ilegal e possui o evidente intuito de
fraude, como demonstrado pela fiscalização.
Caracterizado, portanto, tanto o interesse comum previsto no art. 124, inciso I, CTN,
quanto a atuação com excesso de poderes e infração à lei, definida nos incisos II e III do art. 135,
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720299/2018-70
22
do CTN, considerando que à APPEX CONSULTORIA foram concedidos poderes de representação do
contribuinte, por meio de procurações eletrônicas perante a RFB, as quais utilizou para prestar
declarações falsas tanto à STN quanto à RFB.
Diante dessas considerações, deve ser mantida a responsabilidade solidária da
pessoa jurídica APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA EIRELI, CNPJ: 15.511.847/0001-08, e da pessoa
física ELIAS BRAZ, CPF: 534.833.328-04.
Do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS
Consoante análise do recurso voluntário, verifica-se que recorrente impetrou
Mandado de Segurança n.o 5002587-80.2017.4.03.6114, perante a 3a Vara de São Bernardo do
Campo/ SP, postulando o reconhecimento e aplicação da tese definida pelo STF, acerca da
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
No entanto, em relação ao processo supracitado, a recorrente informa que a
referida ação transitou em julgado em 27 de março de 2019, nos seguintes termos:
“E M E N T A PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL (RE No 574.706). ICMS -EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO
PIS E DA COFINS.
COMPENSAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
1. O STF pacificou a controvérsia referente ao ICMS, ao firmar a tese de que "O
ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS" (RE no
574.706/PR; Tema no 69 da Repercussão Geral).
2. A pacificação do tema, por meio de julgado proferido sob o regime da
repercussão geral, impõe que as decisões proferidas pelos juízes e demais
tribunais sigam o mesmo entendimento, máxime diante da disposição trazida pelo
artigo 927, III, do Código de Processo Civil de 2015. A possibilidade de modulação
dos efeitos da decisão em apreço por ocasião da apreciação dos embargos de
declaração opostos pela União consubstancia evento futuro e incerto que não
constitui óbice à solução do mérito das demais demandas em que se discute o
tema.
3. Ausência de juntada ao feito de documento hábil a comprovar a qualidade de
contribuinte do PIS/Cofins, bem como a condição de credor, tais como um
comprovante de arrecadação/pagamento (guia DARF). Impossibilidade de
reconhecimento, nestes autos, do direito à compensação.
4. Apelação da União a que se nega provimento. Remessa oficial parcialmente
provida.
ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a
Turma, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO à apelação da União e DOU
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720299/2018-70
23
PARCIAL PROVIMENTO à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado”.
Por outro lado, no processo judicial supracitado, verifica-se que não houve
reconhecimento ao direito de compensação. Isso porque não houve a juntada ao feito de
documento hábil a comprovar a qualidade de contribuinte do PIS/COFINS, bem como a condição
de credor, tais como um comprovante de arrecadação/pagamento (guia DARF).
Além disso, verifica-se que o tema em questão não foi contestado na impugnação,
ou seja, tal matéria não foi objeto de impugnação pela recorrente.
Dessa forma, as matérias que não tenham sido expressamente contestadas na
impugnação ou na manifestação de inconformidade serão consideradas não impugnadas e,
portanto, devem ser tidas como matérias processualmente preclusas.
Da multa de ofício
O recorrente alega que a cobrança de multa no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento) do valor corrigido do crédito seria inconstitucional, representaria confisco e
afrontaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
No caso em tela, o lançamento impôs a sanção prevista no art. 44, inciso I, c/c o §
1o, da Lei no 9.430, de 1996, segundo o qual, nos lançamentos de ofício, será aplicada multa de
75%, que será duplicada para 150% nos casos de sonegação, fraude e conluio, conforme definição
contida nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30/11/1964:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente. Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o
seu pagamento. Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas
naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
No entanto, os argumentos trazidos sobre inconstitucionalidade de lei tributária
estão consolidados na esfera administrativa, pois trata-se de matéria estranha à sua competência,
inclusive com súmula a respeito, aprovada por este C. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, abaixo:
“Súmula CARF n.° 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Assim, embora seja da mais alta relevância a questão da vedação ao confisco, é
necessário aqui esclarecer que este E. CARF não tem competência para afastar normas vigentes
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720299/2018-70
24
com base em fundamento constitucional, entendimento esse pacificado na Súmula CARF no 02,
supracitada.
Por outro lado, no ano de 2023, entrou em vigor a Lei no 14.689/2023 que, dentre
outras medidas, alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, de forma a reduzir a multa
qualificada para 100%, exceto nos casos em que for apontada a reincidência da conduta, hipótese
em que a multa de 150% ainda deve ser aplicada. Veja o novo texto legal abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)§ 1o O
percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)(...)VI –
100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença
de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023).
Assim, de acordo com as regras de direito intertemporal aplicáveis no Direito
Tributário, a lei editada que cominar penalidade menos severa que a anteriormente existente
deve ser aplicada a fatos pretéritos, desde que não se trate de ato definitivamente julgado. É o
que prevê o artigo 106, inciso II, “c”, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Como se trata de fato superveniente ao protocolo do Recurso Voluntário, a
apreciação desse assunto, por decorrência lógica, não demanda a existência de pré-
questionamento.
Dessa forma, a multa qualificada de 150% deve ser reduzida para 100%, consoante
aplicação do artigo 106, II, do CTN.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento, para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720299/2018-70
25

Fl. 1247
DF CARF MF
Original